Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA. DOMICÍLIO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência.
3. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural.
4. A propositura da execução no foro de domicílio do executado não configura escolha aleatória do exequente, ainda que as partes tenham elegido foro diverso no título exequendo. A referida escolha encontra previsão no art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Incumbe à parte executada, caso sinta-se prejudicada, apresentar eventual arguição a respeito da incompetência do Juízo em embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. V, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento provido.